Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DESPACHO O recorrente/réu noticia o suposto falecimento do recorrido (id 40384475), tendo juntado informação extraída da página eletrônica da Receita Federal do Brasil (id 40384474). Intime-se o advogado do recorrido para manifestar-se sobre o óbito noticiado, devendo, se confirmado, juntar a respectiva certidão e indicar eventuais sucessores/herdeiros para o fim de habilitação no feito (CPC 313, §2o, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 13/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator